Tribunal: TJSP
Processo: 1002992-51.2020.8.26.0248
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. Ausência de direito adquirido às mesmas condições existentes durante o vínculo empregatício. Paridade com o modelo dos trabalhadores ativos, facultada a portabilidade de carências (tema 1034). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. Ausência de direito adquirido às mesmas condições existentes durante o vínculo empregatício. Paridade com o modelo dos trabalhadores ativos, facultada a portabilidade de carências (tema 1034). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.